Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011442-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (APELADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (APELANTE), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - OCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO DE PROVA ORAL – CONTRATO VERBAL COMPRA E VENDA GADO – DESCONTO PARA O CASO DE ENTREGA DAS RESES FORA DO PADRÃO AJUSTADO ENTRE AS PARTES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, a sentença, a par do pedido expresso de produção probatória, julga improcedente o pedido ao fundamento de falta de provas sobre o ponto que recai a controvérsia.

Produção probatória que se mostra necessária à justa solução da controvérsia versada.

Provimento do apelo para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, em observância ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011442-27.2018.8.11.0003

APELANTE: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RENATO RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Frigoestrela S.A - Em Recuperação Judicial,
contra sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios e, por consequência, procedente a Ação Monitória ajuizada por
Renato Rodrigues Alves
, para condenar o embargante ao pagamento de R$ 18.354,76, acrescido de correção monetária a partir de 29-8-2018 e juros de mora a partir da citação, bem assim honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Aduz que nos Embargos Monitórios explicou que se trata de aquisição de 40 vacas gordas, cuja negociação entabulada entre o escritório de compra de terceiro, representado pelo Sr. Waldir José Duarte Soares -ME e o pecuarista Renato, ora apelado, se deu na modalidade verbal.

Assegura que na oportunidade, o apelado aceitou as exigências do Frigorífico apelante, acerca da classificação da qualidade dos animais (tipificação de carcaças), bem assim a penalidade aplicável caso houve desconformidade na entrega (na forma de descontos escalonados), como descrito no Pedido de Compra (id 160601256).

Ressalta que referido escalonamento de descontos depende da destinação dada aos animais pelo
SIF - Serviço de Inspeção Federal
, órgão competente para auferir a aptidão do animal para o consumo, de modo que a recorrente não ostenta qualquer gerência acerca de questões sanitárias que é exclusiva do referido serviço (artigo 14, caput, Decreto 9013/2017).

Assegura que dos 40 animais, no ato de pesagem, o SIF constatou que 07 estavam abaixo das condições exigidas, os quais foram abatidos, sem aproveitamento da carne.

Afirma, portanto, que o valor de R$18.354,76, que o apelado insiste receber na ação monitória, se trata de desconto legítimo feito pelo Frigorífico acerca do que fora ajustado entre as partes no Pedido de Compra (id 22145887).

Em
preliminar,
suscita nulidade da sentença que julgou a lide de forma antecipada (artigo 355, I, do CPC), sem considerar que a recorrente reiterou a necessidade de realizar prova testemunhal, o que configura cerceamento de defesa, por inobservância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Reclama que a controvérsia não é apenas de direito, porque postulou pela produção de provas e mesmo assim o feito foi julgado sem sua realização.

Ressalta que há vários pontos controvertidos, inclusive no que tange a presença do produtor no ato do abate (alegação inverídica e controversa) e o suposto desconhecimento das desconformidades verificadas por agente do Serviço de Inspeção Federal (com fé-pública, inclusive) nos animais entregues.

Reclama que a sentença, de um lado, indeferiu a produção de provas que o Frigorífico pretendia produzir e, de outro, julgou improcedentes os Embargos ao fundamento de que o Frigorífico não fez prova do direito alegado, em evidente cerceamento de defesa.

Destaca, assim,
“que não se pode considerar que a FRIGOESTRELA não comprovou a legalidade do desconto efetuado quando a ela não foi permitido produzir provas que se prestavam justamente para tal finalidade
”.

Requer seja anulada a sentença, com a reabertura da instrução processual a fim de que as partes e testemunhas arroladas sejam ouvidas, notadamente o auditor fiscal da SIF.

No mérito, sustenta que na data de 24-8-2018, o apelado entregou as 40 reses nas dependências do Frigorífico, ocasião em que o agente veterinário do SIF constatou que 07 deles estavam abaixo das condições exigidas e, por isso, destinados ao abate sem aproveitamento da carne.

Assegura que contactou o Sr. Waldir quem comunicou o apelado Renato, acerca da classificação dos animais e este autorizou o abate conforme orientação do próprio SIF, ciente das regras que seriam seguidas, em especial do desconto proporcional nos termos ajustados.

Do exposto, argumenta que além de se tratar que acordo comercial previamente ajustado entre as partes, o desconto efetuado do valor que seria devido ao apelado é plenamente justo e legal (artigo 235 do CC), porque não há razão jurídica para o Frigorífico pagar por um produto que não possa utilizar. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação monitória, com a inversão do ônus da sucumbência (id 160601300).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão id 160601303).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 161695678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O Frigorífico apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ao fundamento de que oportunamente requereu a produção de provas orais, mas, inobstante a isso, a sentença entendeu que era caso de julgamento antecipado do pedido e acabou por julgar improcedentes os Embargos Monitórios.

Observa-se que em decisão proferida na data de 06-02-2020 (id 160601265), fora determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir.

O Frigorífico apelante se manifestou na origem (id 160601267 e 160601271) e postulou produção de prova oral, com rol de testemunhas apresentados no ato.

Com efeito, a discussão cinge-se a
contrato verba
l firmado entre as partes - compra e venda de 40 vacas - e, muito embora seja incontroverso que o apelado procedeu a entrega das reses, remanesce a
questão acerca da regularidade do desconto no pagamento efetuado pelo Frigorífico
, frente a constatação de que sete animais não atenderam as especificações comerciais acordadas no momento em que o negócio foi firmado.

Ocorre que após a especificação de provas pelo apelante, sobreveio a sentença impugnada que entendeu tratar-se de questão apenas de direito, sem nada mencionar, tampouco justificar pelo indeferimento da prova postulada pela recorrente.

Se não bastasse, ao tratar do argumento do apelante, no que tange a concordância ou não do apelado Renato de que o abate seria precedido de pesagem e avaliação sobre os padrões de qualidade e, neste caso, haveria abatimento no preço dos animais com “baixo padrão de qualidade”, a sentença entendeu que
“não encontra um eco de sequer de prova nesse sentido”.

Sabe-se que o direito à prova não é absoluto, porque, em cada caso concreto, é necessário averiguar a pertinência na sua produção, tarefa que compete inicialmente ao Juiz (art. 370, CPC).

Nessa linha, o cerceamento de defesa se caracteriza quando há indeferimento da produção de prova pertinente à elucidação de fato controverso, indispensável à solução da lide,
bem como que o indeferimento resulte em prejuízo à parte que a pleiteou
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
"configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas"
(AgRg no REsp 1408962/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Dje 29/04/2016).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.281.518/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019).

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”. (STJ. Resp 7.004-AL).

E ainda, esta Corte de Justiça:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DE COMODATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) (N.U 0003043-73.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Na hipótese, a prova cuja produção se postula, mostra-se pertinente à completa compreensão dos fatos articulados pela Embargante, ora apelante, até porque tem por objeto reunir elementos indicativos mais próximos da verdade real que permeia a
transação comercial realizada na forma verbal
, que culminou no ajuizamento de ação monitória pelo apelado.

Do contexto posto, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova oportunamente postulada implica em quebra legítima da expectativa das partes quanto à sua realização e, via de consequência, em marcante cerceamento de defesa.

Realça-se, por oportuno, que não cabe ao judiciário a prestação meramente célere; é preciso que seja, também, justa e precisa.

Outrossim, destaca-se que no contexto, a produção de prova oral se mostra relevante à solução da lide, dada à natureza das alegações postas, qual seja, a regularidade do desconto/abatimento realizado pelo comprador das vacas do valor de R$ 18.354,76, referente a sete animais que
estavam abaixo das condições exigidas, os quais, em que pese tenham sido abatidos, o foram sem aproveitamento da carne.

Vê-se, assim, que o julgamento antecipado da lide gera à parte, quebra de expectativa na produção de prova destinada à defesa de seu direito e constituiu obstáculo à adequada solução do litígio.

Resta caracterizado o cerceamento de defesa da parte autora dos Embargos Monitórios, fato que acarreta a desconstituição da sentença, para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas, depoimento pessoal das partes, bem como de provas outras que elucidem os termos da compra e venda das reses animais.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a reabertura da instrução processual e realização da prova postulada pela F
rigoestrela S.A - Em Recuperação Judicial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023